Tribunal: TJMT
Processo: 1042544-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042544-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), SANDRA MARIA GOMES DA SILVA RIBEIRO - CPF: 264.682.728-82 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RESTABELECIMENTO DE NORMA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal ao recálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo efetivo, afastando legislação superveniente que fixava o
salário mínimo
como base de cálculo.

Fato relevante. O adicional de insalubridade já é pago administrativamente pelo Município, limitando-se a controvérsia à definição da base de cálculo.

Decisão anterior. A sentença julgou procedente o pedido, com reconhecimento da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público; e (
ii
) saber se é possível o restabelecimento de norma municipal anterior, por efeito
repristinatório
, sem atuação judicial como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade viola o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 4/STF, que vedam sua utilização como indexador de vantagem de servidor público.

Reconhecida a inconstitucionalidade da legislação superveniente, aplica-se o efeito
repristinatório
, com restabelecimento da norma anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

A atuação judicial não configura criação de vantagem, pois apenas afasta norma inconstitucional e aplica regra já existente no ordenamento municipal.

Não há necessidade de prova pericial, pois o direito ao adicional já foi reconhecido administrativamente, sendo a controvérsia exclusivamente jurídica.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Sandra Maria Gomes da Silva Ribeiro, servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de consultório odontológico, para determinar o recálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base do cargo, bem como condenar o ente público ao pagamento das
diferenças vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento, com reflexos nas verbas correlatas.

Consta dos autos que a autora afirmou ser servidora municipal desde 2009, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, percebendo adicional de insalubridade de forma administrativa, porém calculado sobre o
salário mínimo
. Sustentou que a legislação municipal originária, Lei nº 083/1990, previa a incidência da verba sobre o vencimento do cargo efetivo, sobrevindo, posteriormente, a LC nº 003/2005 e a LC nº 019/2012, que passaram a adotar o
salário mínimo
como base de cálculo. Requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade dessas normas supervenientes, com o reconhecimento do efeito
repristinatório
do art. 70 da Lei nº 083/1990, além do pagamento das diferenças e reflexos.

O Município apresentou contestação arguindo, em síntese, a legalidade do pagamento conforme a legislação municipal vigente, a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo fixada em lei, sob pena de atuar como legislador positivo, e a incidência da prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a inadequação constitucional da base de cálculo atrelada ao
salário mínimo
e determinando o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo, com pagamento das diferenças desde 19/06/2020, observados juros e correção monetária nos moldes consignados pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, o Município pugna pela reforma integral da sentença, reiterando, em essência: a impossibilidade de afastamento da lei municipal sem substituição legislativa válida; a vedação de o Judiciário substituir o salário mínimo pelo vencimento-base; a incidência da Súmula Vinculante nº 4 do STF em sua parte final, bem como da Súmula Vinculante nº 37; a tese de que precedentes desta Corte já reconheceram a impossibilidade de substituição judicial do indexador; a improcedência dos pedidos iniciais, com condenação da recorrida em honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Pa
sso ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, não merece provimento.

Delimitação da controvérsia

A primeira premissa a ser firmada, e que precisa ser preservada para evitar desvio no julgamento, é que não se discute nestes autos o direito da autora ao recebimento do adicional de insalubridade. Esse direito já foi reconhecido pela própria Administração, que efetua o pagamento da verba de maneira habitual. A controvérsia devolvida à Turma é mais restrita e tecnicamente precisa: qual a base de cálculo juridicamente válida para a apuração do adicional.

A petição inicial deixou claro que a autora pretende o afastamento da incidência do
salário mínimo
como indexador, com a restauração do parâmetro originariamente previsto na legislação municipal, qual seja, o vencimento do cargo efetivo, constante do art. 70 da Lei nº 083/1990. A sentença acolheu precisamente esse pedido, razão pela qual o exame recursal deve se concentrar nas teses levantadas pelo ente público contra tal conclusão.

Quadro normativo do caso

Conforme se extrai dos autos, a Lei Municipal nº 083/1990 previa, em seu art. 70, que os servidores que trabalhassem com habitualidade em locais insalubres fariam jus a adicional incidente sobre o vencimento do cargo efetivo.

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar nº 003/2005, cujo art. 65 passou a estabelecer que os percentuais do adicional incidiriam “unicamente sobre o
salário mínimo
”, norma que, ademais, revogou expressamente a Lei nº 083/1990 em seu art. 201. Em seguida, a LC nº 019/2012, ao instituir o plano de cargos dos profissionais do SUS vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, manteve o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional.

A discussão, portanto, não decorre de ausência de regramento, mas de sucessão legislativa em que a norma superveniente adotou parâmetro incompatível com a Constituição, enquanto a norma anterior utilizava critério diverso e constitucionalmente idôneo.

Inconstitucionalidade da vinculação ao
salário mínimo

Não assiste razão ao recorrente quando sustenta a legitimidade da utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade.

O art. 7º, IV, da Constituição Federal veda a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim, ressalvadas apenas as hipóteses constitucionalmente previstas. Em reforço a essa diretriz, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que, salvo nos casos previstos na Constituição, o
salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado. A própria narrativa da inicial, acolhida pela sentença, aponta que o Município permaneceu pagando a verba com fundamento em legislação superveniente incompatível com esse entendimento vinculante.

O recurso não demonstra qualquer peculiaridade normativa que afaste a incidência dessa vedação. Ao contrário, confirma que o pagamento vem sendo feito com base nas Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012, precisamente os diplomas cuja constitucionalidade parcial foi questionada nos autos.

Assim, a sentença acertadamente reconheceu que o
salário mínimo
não pode
subsistir
como base de cálculo do adicional de insalubridade da servidora, porque sua utilização afronta diretamente a ordem constitucional e o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Inexistência de ofensa à parte final da Súmula Vinculante nº 4

A principal tese recursal do Município é a de que, embora o
salário mínimo
não possa ser utilizado como indexador, o Judiciário estaria impedido de substituí-lo pelo vencimento-base, sob pena de violar a parte final da Súmula Vinculante nº 4 e atuar como legislador positivo.

Essa argumentação, contudo, não se sustenta no caso concreto.

Com efeito, a vedação contida na parte final da Súmula Vinculante nº 4 dirige-se às hipóteses em que o Poder Judiciário, diante da impossibilidade de utilização do
salário mínimo
, cria ele próprio um novo critério de cálculo sem base legal preexistente. Não é isso o que ocorre aqui.

Nos presentes autos, existe norma municipal anterior expressa estabelecendo o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. A autora não pleiteia a criação de critério novo, tampouco a inovação remuneratória não prevista em lei. O que se busca — e o que a sentença corretamente reconheceu — é o afastamento da norma superveniente inconstitucional, com a restauração do regime jurídico anteriormente vigente e compatível com a Constituição.

Não há, portanto, substituição arbitrária do indexador por ato de vontade judicial. Há, isto sim, exercício típico do controle difuso de constitucionalidade, com aplicação da consequência jurídica decorrente da retirada, no caso concreto, da eficácia da norma incompatível com a Constituição.

Efeito
repristinatório
e restabelecimento do art. 70 da Lei nº 083/1990

Também não prospera a tese de impossibilidade de aplicação do efeito
repristinatório
.

A inicial sustentou, de modo explícito, que a declaração incidental de inconstitucionalidade das leis supervenientes deveria acarretar o restabelecimento do art. 70 da Lei nº 083/1990, justamente para evitar a manutenção de um regime de cálculo incompatível com a Constituição e para impedir vácuo normativo quanto à base de incidência do adicional.

Embora a LC nº 003/2005 tenha revogado formalmente a Lei nº 083/1990, isso não impede, no plano do controle de constitucionalidade, o reconhecimento de efeito
repristinatório
quando a norma revogadora ou superveniente é reputada inconstitucional no ponto controvertido. Essa compreensão, aliás, foi adotada pela própria sentença e encontra amparo em julgados trazidos aos autos, inclusive precedentes da própria jurisprudência mato-grossense em casos análogos.

A razão é simples: se a norma superveniente que alterou a base de cálculo para
salário mínimo
é inconstitucional, não há razão jurídica para manter seus efeitos em detrimento da disciplina anterior, que previa parâmetro constitucionalmente legítimo. Negar o efeito
repristinatório
, neste contexto, significaria ou perpetuar a aplicação da norma inconstitucional ou criar, artificialmente, uma situação de vazio normativo que não existia antes da inovação legislativa inconstitucional.

Por isso, correta a sentença ao restabelecer, para o caso concreto, o critério do vencimento do cargo efetivo, previsto no art. 70 da Lei nº 083/1990.

Inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF

A recorrente também evoca, em substância, a lógica da Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Entretanto, a invocação desse entendimento não se ajusta ao caso.

A autora não postula equiparação remuneratória, extensão de vantagem instituída para outra categoria, nem aumento judicial dissociado de suporte legal. O pedido deduzido é de correção da forma de cálculo de verba já existente e já paga, cuja base atualmente aplicada contraria a Constituição e a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. O que se reconhece é a invalidade da indexação ao
salário mínimo
e a incidência do parâmetro legal municipal anteriormente previsto.

Logo, a hipótese não se
subsume
à Súmula Vinculante nº 37, porque não há concessão judicial autônoma de aumento, mas restauração da legalidade constitucional do regime de cálculo de verba já incorporada à estrutura remuneratória da servidora.

Desnecessidade de perícia técnica

Ainda que o recurso se concentre na tese da impossibilidade de substituição do indexador, convém assentar, para afastar qualquer dúvida, que não havia necessidade de produção de prova pericial.

Isso porque o Município já reconhece administrativamente o direito da servidora ao adicional de insalubridade, realizando seu pagamento mensal. O litígio não versa sobre a
existência de agentes insalubres, nem sobre o grau de exposição, nem sobre a necessidade de laudo constitutivo do direito. A controvérsia é exclusivamente jurídica e documental, restringindo-se à base de cálculo do adicional.

Nessas condições, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, pois a causa estava suficientemente instruída com a legislação municipal pertinente e com as fichas funcionais e financeiras da autora.

Enfrentamento dos precedentes invocados pelo recorrente

O Município busca amparo em precedentes que reputam inviável a substituição judicial do
salário mínimo
por outro indexador. Todavia, tais julgados não impõem a reforma da sentença por duas razões.

A primeira é que muitos desses precedentes partem de situação em que não havia parâmetro legal anterior hígido e específico apto a ser restabelecido. Aqui, ao contrário, o ordenamento municipal possuía disciplina originária expressa, indicando o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional.

A segunda é que os próprios autos contêm precedentes recentes, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal, em sentido compatível com a sentença, reconhecendo justamente a inconstitucionalidade da vinculação ao
salário mínimo
e a possibilidade de restabelecimento da disciplina anterior por efeito
repristinatório
.

Portanto, os precedentes trazidos pelo recorrente não têm força para infirmar a solução adotada na origem, especialmente porque não reproduzem com exatidão a mesma moldura normativa municipal debatida nestes autos.

Cito ainda, precedente recente desta Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO CARGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS
RETROATIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo prevista no art. 65 da
Lei Complementar Municipal nº 003/2005
e no art. 40, § 2º, da
Lei Complementar Municipal nº 019/2012
, e determinou que o referido adicional, pago à servidora municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, passe a incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. (...)
A
Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal veda a utilização do
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público
, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição.

As disposições constantes do art. 65 da
Lei Complementar Municipal nº 003/2005
e do art. 40, § 2º, da
Lei Complementar Municipal nº 019/2012
, ao fixarem o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade,
violam a vedação constitucional estabelecida no art. 7º, IV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal admite, diante da vedação constitucional e da ausência de previsão legal válida, a fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

A declaração de inconstitucionalidade parcial das normas municipais permite a aplicação do efeito
repristinatório
do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como parâmetro para o cálculo da vantagem
.

No caso concreto,
não se discute o direito ao adicional de insalubridade
, já reconhecido e pago pelo Município,
mas apenas a correção de sua base de cálculo
, sendo desnecessária a produção de prova técnica acerca do grau de insalubridade.

As diferenças remuneratórias devem observar a
prescrição quinquenal
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

(N.U 1040533-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026). (
negritei
).

Prescrição quinquenal

No tocante à prescrição, a sentença já observou a limitação quinquenal, fixando o pagamento das diferenças a partir de 19/06/2020, em razão do ajuizamento da ação em 19/06/2025.

Como se trata de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio legal, preservando-se as prestações devidas dentro do
período não prescrito. Nesse ponto, a insurgência recursal perde objeto prático, porque o juízo de origem já acolheu a tese defensiva na extensão juridicamente cabível.

Mantém-se, pois, a sentença também quanto a esse aspecto.

Conclusão do voto

Em síntese, a sentença deve ser mantida porque:

A vinculação do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, nos moldes das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, é incompatível com o art. 7º, IV, da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

O caso não envolve criação judicial de critério novo nem concessão de vantagem por isonomia, mas simples afastamento de norma inconstitucional e restabelecimento de parâmetro já previsto na legislação municipal originária.

A aplicação do efeito
repristinatório
ao art. 70 da Lei nº 083/1990 é juridicamente adequada, por restituir eficácia à disciplina anterior compatível com a Constituição.

O direito à percepção do adicional já é reconhecido administrativamente, de modo que a causa prescinde de perícia, versando apenas sobre questão de direito.

A prescrição quinquenal já foi corretamente observada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em
razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026